Tribunal: STF
Processo: HC 198379
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO: ÍNTEGRA DAS DECISÕES IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA: TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Alvino Pereira Santos, em benefício de Venício Silva Leite, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Felix Fischer, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 642.308/SP.
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) por ter sido flagrado na posse de porções variadas de diversas drogas (maconha, skunk, haxixe, anfetaminas, ecstasy, cocaína), além de dois celulares e R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) em espécie (doc. 8).
    A defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória (doc. 7). 
    3. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 642.308/SP, no Superior Tribunal de Justiça, no qual se alegou cerceamento de defesa, pois o julgamento da apelação teria ocorrido de forma virtual, sem a intimação dos defensores para eventual realização de sustentação oral. O Relator, Ministro Felix Fischer, negou liminarmente a impetração, assentando que a questão era inédita, não havendo manifestação do tribunal estadual sobre o suposto constrangimento ilegal.
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao respectivo agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NA ORIGEM. NÃO INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - "Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento. Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes" (RHC n. 106.180/BA, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 07/03/2019). 
    III - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n. 81.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017). 
    IV - In casu, no mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido” (doc. 6, grifos no original).
    4. Na presente impetração a defesa reitera a alegação de cerceamento de defesa, pois a apelação interposta teria sido julgada sem a intimação para a sustentação oral. 
    Afirma que, “no próprio dia 10/12/2020, o Paciente, por intermédio de seu procurador devidamente constituído, informou via petição juntada aos autos, que segue em anexo, que se oporia ao julgamento virtual (...), tendo em vista a complexidade fática e jurídica do processo, e também o desejo de realizar sustentação oral, para assegurar à plenitude da ampla defesa”. Entretanto, “na data de 01/02/2021, o Paciente foi surpreendido com o resultado do julgamento da apelação, sem a publicação de pauta de sessão de julgamento” (sic). 
    Assevera que “o entendimento pacificado é que a falta de intimação do recurso previsto em lei, como a apelação, e que preenche todos os requisitos legais, é causa nulidade do julgamento”.
    Alega que “as nulidades absolutas podem ser conhecidas a qualquer tempo e decididas por qualquer tribunal. O prejuízo é a condenação do paciente, fator esse mais do que relevante”. 
    Requer seja “apreci[ado] o pedido de concessão liminar e [se] dispensem informações porque suficientemente instruído o feito, para que se reconheça a nulidade e [se] anule o julgamento, o que se espera, pela singela homenagem ao Estado Democrático de Direito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia da decisão monocrática pela qual o relator da impetração no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 642.308/SP, ausente também a íntegra do acórdão impugnado, no qual a Quinta Turma daquele tribunal manteve a decisão, tendo sido juntada apenas a ementa do julgado (doc. 6).
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    7. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, anote-se que, pelo que se depreende da ementa do julgado impugnado, a suposta nulidade sequer teria sido arguida no tribunal estadual, muito menos em tempo, na primeira oportunidade, estando, portanto, preclusa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esse entendimento harmoniza-se com o deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DO RESULTADO DESSA DECISÃO. MATÉRIA ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de constrangimento ilegal. O defensor dativo foi intimado pessoalmente e teve ciência tanto da data do julgamento da apelação da defesa quanto do resultado dessa decisão, não se insurgindo, no momento oportuno, para apontar eventual contagem do prazo recursal de forma equivocada ou prejuízo do direito de defesa pela não realização da sustentação oral. Nulidade arguida somente no Habeas Corpus n. 339.115, protocolizado em 14.10.2015, quase dois meses após o trânsito em julgado do acórdão da apelação defensiva. 2. Ordem denegada” (HC n. 134.048, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 10.6.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LIV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CREDENCIAMENTO DE NOVO PATRONO APÓS A PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 5°, LIV, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa. Assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. Precedentes. III – Encontrando-se hígida a intimação alusiva à inclusão da apelação na pauta do Colegiado de origem, não é possível reconhecer a nulidade arguida quanto à falta de sustentação oral por ausência do advogado. Precedentes. IV – Ainda que não tenha sido regularmente intimada do indeferimento do pedido de adiamento do exame da apelação, a defesa tinha ciência da data do julgamento do recurso e não compareceu à sessão. Dessa forma, não pode invocar o cerceamento de defesa, se contribuiu para a suposta nulidade, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal – CPP. Precedentes. V – Ausência de comprovação de prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.034.933-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.4.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 12 DA LEI Nº 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Intimada a defesa para a sessão de julgamento da ação penal originária, a ausência da sustentação oral prevista no art. 12 da Lei nº 8.038/90 não invalida a condenação. (...) 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 119.194, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2014).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA EM FACE DO PREJUÍZO CAUSADO À DEFESA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DO ADVOGADO PARA A SESSÃO, INVIABILIZANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL. É de se reconhecer a preclusão quando o vício não é apontado na primeira oportunidade de manifestação nos autos. No caso, o recorrente teve numerosas oportunidades para alegar o defeito processual, quedando silente. Transcorridos mais de 8 anos da decisão, já não é possível a anulação do julgamento. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a sustentação oral não é ato essencial à defesa (HC 85.845, HC 83.792). Inexistência de prejuízo. Recurso improvido” (RHC n. 86.085, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJe de 31.3.2006).
    8. Registre-se que, nesta impetração, o impetrante não demonstrou ter requerido sustentação oral, menos ainda ter a defesa deixado de ser intimada do dia e hora do julgamento, tendo sido impedida de realizá-la. Juntou, apenas manifestação contrária ao julgamento virtual (doc. 2):
    “Venício Silva Leite, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu Advogado que está subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, se opor ao julgamento virtual, tendo em vista a complexidade fática do presente recurso”. 
    O pleito assim formulado não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder, pois a conveniência do julgamento virtual é posto a cargo do julgador, que comprovará se conveniente ou necessária a adoção da medida postulada.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora